Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-84.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. dosimetria da pena. atenuante da confissão espontânea. redução da pena abaixo do mínimo legal. Impossibilidade. súmula 231 do stj. vinculação aos precedentes. art. 927 do cpc. apelação conhecida e não provida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva na denúncia, para condená-lo nas penas do art. 331 do CP, aplicando-lhe a pena de 6 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 62800833). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 63322624).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão.
III. Razões de decidir
4. A atenuante da confissão espontânea não pode ser considerada na espécie, para fins de redução da pena, dada a impossibilidade de fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal, nos exatos termos pontificados pela súmula 231 do STJ.
5. Com efeito, a sistematização dos precedentes garante a segurança jurídica e é o crivo pelo qual o julgador deve balizar suas decisões, sendo, inclusive, obrigatória a observância das súmulas dos tribunais superiores, conforme preconiza o art. 927, IV, do CPC, de aplicação subsidiária ao processo penal, tal qual permitido pelo art. 3o, CPP c/c art. 92 da Lei 9.099/95.
IV. Dispositivo e tese
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula no 231; CPC, art. 927, inciso IV.